Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-55.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001220-55.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO ANTONIO PINTO DE FARIAS - CPF: 786.244.951-72 (EMBARGANTE), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), JANETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 325.977.892-68 (EMBARGADO), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABEL FELIPE DA SILVA registrado(a) civilmente como ABEL FELIPE DA SILVA - CPF: 068.980.171-87 (EMBARGADO), JANETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 325.977.892-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por Roberto
Antonio
Pinto de Farias contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência da Ação de Manutenção de Posse proposta em face do Espólio de Abel Felipe da Silva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar os fundamentos da posse alegada pelo Embargante, bem como os documentos e provas testemunhais produzidos nos autos, além do prequestionamento para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente as alegações do Embargante, inclusive quanto à ausência de comprovação da posse mansa, pacífica e contínua, nos termos do art. 561 do CPC.

4. O suposto contrato de arrendamento foi corretamente considerado ineficaz por referir-se a imóvel diverso, sendo a prova testemunhal decisiva para concluir que a ocupação do Embargante é recente.

5. A fundamentação do acórdão é adequada e suficiente, não cabendo rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

6. O recurso busca reexame do mérito e não o saneamento de vícios formais do julgamento.

7. Ausente caráter protelatório manifesto, não se impõe a aplicação de multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2
. Acórdão que enfrenta fundamentadamente as alegações das partes não padece de vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que contrarie a
pretensão da parte embargante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023,
DJe
21.06.2023; TJMT, N.U 1002139-86.2022.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025,
DJe
07.02.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
o
posto
s
por
ROBERTO ANTONIO PINTO DE FARIAS
contra o acórdão proferido
por esta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência da pretensão possessória deduzida
nos autos da
Ação de Manutenção de Posse n. 1001220-55.2022.8.11.0004, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE ABEL FELIPE DA SILVA

(ID. 268301275).

Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão
embargado, apontando que a decisão teria deixado de se manifestar de forma clara e expressa
acerca de aspectos relevantes da controvérsia, como a caracterização da posse, as provas testemunhais produzidas e o conteúdo de documentos anexados aos autos. Sustenta ainda que a ausência de fundamentação específica sobre tais pontos compromete o necessário prequestionamento da matéria para futura interposição de recurso especial ou extraordinário (ID. 270521886).

O Embargado

apresentou contrarrazões no ID. 272763850, argumentando que o acórdão proferido está devidamente fundamentado, sem qualquer omissão ou contradição, tendo apreciado exaustivamente todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo a presente insurgência manifestação de mero inconformismo, com finalidade protelatória, devendo ser rejeitada.

Recurso tempestivo (ID.
270586376
) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ROBERTO ANTONIO PINTO DE FARIAS
pretende, por meio dos presentes embargos de declaração, que sejam sanadas omissões e contradições que entende existentes no acórdão que negou provimento à apelação, além de requerer o prequestionamento da matéria decidida, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, nos termos do
art.
1.025 do CPC.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. PROVA TESTEMUNHAL DIVERGENTE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Roberto
Antonio
Pinto de Farias contra sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse, por não demonstrada
a
posse legítima sobre o imóvel "Chácara Maria Eduarda".

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na comprovação da posse legítima do recorrente sobre o imóvel objeto da lide, nos termos do art. 561 do CPC, considerando-se se houve preenchimento dos requisitos legais para a manutenção da posse e se o apelante logrou demonstrar o exercício concreto da posse anterior ao alegado esbulho.

III. Razões de decidir

3. O direito possessório exige a comprovação inequívoca do exercício da posse, conforme preconiza o art. 561 do CPC, cabendo ao autor demonstrar o exercício pacífico, contínuo e com animus de posse.

4. As provas apresentadas pelo apelante não demonstraram posse consolidada, uma vez que a prova testemunhal divergiu quanto à ocupação contínua do bem e a documentação juntada não comprovou atos de posse suficientes para amparar a pretensão recursal.

5. Testemunhas indicaram que o recorrente tentou se estabelecer na área em 2022, sem comprovação de posse prévia, corroborando a tese de que sua ocupação foi meramente recente e sem respaldo na legislação civil.

6. Não restou demonstrado o esbulho possessório por parte do recorrido, inexistindo qualquer elemento probatório que comprovasse turbação anterior ao ingresso do apelante no imóvel.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Para a tutela possessória, faz-se imprescindível
a
comprovação de atos concretos de posse, sendo insuficiente a mera alegação de propriedade, devendo o demandante demonstrar o exercício contínuo e inequívoco da posse anterior ao suposto esbulho.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 561, 373, I; CC,
arts
. 1.196, 1.210.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
537.363/RS, Rel. Min. Vasco Della
Giustina
, 3ª Turma, j. 20/04/2010; TJGO, Apelação Cível 5542808-58.2018.8.09.0085, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 4ª Câmara Cível,
DJe
08/12/2022.

(
TJMT.
N.U 1001220-55.2022.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
11/02/2025,
DJ
e
14/02/2025
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de suposta omissão que, na verdade, inexiste na decisão colegiada embargada, uma vez que
o acórdão embargado enfrentou com clareza e exaustividade todas as teses recursais, fundamentando, de forma expressa, a ausência de comprovação da posse anterior ao suposto esbulho.

Salientou-se, inclusive, que os documentos e depoimentos trazidos pelo apelante não demonstravam a posse mansa, pacífica e contínua exigida pelo art. 561 do CPC, tampouco restou evidenciado o
animus
possidendi
necessário à proteção possessória, fazendo constar expressamente
, q
uanto aos documentos mencionados pelo
E
mbargante
, que
:

“
Os elementos trazidos aos autos não foram suficientes para tal comprovação, pois, conforme destacado na sentença objurgada, não há recibos, contratos de arrendamento ou provas materiais que atestem a presença contínua e ininterrupta d
o Apelante na área
sob litígio
.
”

Os demais documentos mencionados também foram implicitamente considerados insuficientes para comprovar o exercício da posse, prevalecendo
a
prova testemunhal que indicou ocupação recente do
E
mbargant
e, de modo que a análise crítica quanto à fragilidade das provas foi expressamente realizada, não havendo qualquer omissão nesse aspecto.

Observa-se, portanto, que o acórdão analisou justamente as alegações do Embargante quanto à comprovação de sua posse, concluindo, com base
na instrução processual e no conjunto probatório, que não houve demonstração de atos concretos de posse sobre o imóvel objeto da lide.

Além disso, também constou expressamente no
decisum
a análise da prova testemunhal, consignando que:

“
Por outro lado, as testemunhas arroladas pelo apelado foram categóricas ao afirmar que a ocupação do imóvel pelo Apelante se deu apenas no ano de 2022, quando tentou se instalar no local e impedir o acesso dos demais ocupantes, sendo certo que tal fato corrobora a tese de que ROBERTO ANTONIO PINTO DE FARIAS não exercia posse legítima e pré-existente, mas sim tentou consolidar artificialmente uma ocupação recente, sem r
espaldo no direito possessório
.”

Logo, verifica-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, abordando de forma específica e fundamentada as teses defensivas suscitadas pelo Embargante, inclusive quanto às alegações de posse anterior e documentos comprobatórios, não havendo omissão a ser sanada.

De todo modo, também é certo que os embargos de declaração não se destinam a
rever fatos e
provas
devidamente
apreciados no julgamento do recurso de apelação, conforme se vê da jurisprudência de outros Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES
APRECIADAS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. INTUITO DE
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
E REJULGAMENTO DO FEITO. 1 - Segundo reiterado entendimento jurisprudencial, o acórdão que, mesmo sem ter examinado todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia não padece de omissão, contradição ou obscuridade. 2 -
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
. Sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de
embargabilidade
catalogados no art.
1.022, do CPC. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados.” (TJGO. AC 50218969120188090087, 5ª Câmara Cível, Relatora:
Desa
.
Stefane
Fiuza
Cançado
Machado, DJ 25/10/2023) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
E ARGUMENTOS
- IRRESIGNAÇÃO.
As razões dos presentes embargos de declaração não indicam a existência de vícios no julgamento, que permitam sua oposição, mas apenas demonstram a irresignação da Embargante com o julgamento proferido
.” (TJMG. ED:
11742444820238130000, 14ª
Câmara Cível, Relatora:
Desa
. Evangelina Castilho Duarte, j. 19/10/2023, p. 19/10/2023) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
REAPRECIAÇÃO DE PROVA
. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada,
mera irresignação na tentativa de
reapreciação
da matéria já julgada
, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.” (TJMT. N.U 1012929-65.2023.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 06/02/2025,
DJe
07/02/2025) (
g.n
.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) Tese de julgamento: 13.
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito
ou à reapreciação de provas
. (...)” (TJMT. N.U 1002139-86.2022.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025,
DJe
07/02/2025) (
g.n
.)

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões
superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”.
Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver
rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, como querem os Embargados, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como
manifestamente protelatório
, ou com dolo processual suficiente para configurar
litigância de má-fé
, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025